Tribunal: TJMT
Processo: 1023337-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Visto.
Ao analisar o recurso constatei que ele fora distribuído em desacordo com o disposto no art. 21, II, “a” do Regimento Interno deste Sodalício, razão pela qual, em observância a citada regra legal, determino sua redistribuição a uma das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Mário Roberto Kono de Oliveira
Desembargador